Tribunal: TJDFT
Processo: 0738364-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EXIGÊNCIA DE CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA NO PJE PARA RECEBER INTIMAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O cadastramento eletrônico previsto no art. 246, § 1o, do CPC é obrigatório para empresas públicas e privadas e facultativo às microempresas e empresas de pequeno porte. Referida norma não se aplica às associações, porquanto não constituídas sob a natureza jurídica de empresa privada.
2. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial.
3. Não há qualquer previsão legal que imponha a consequência do indeferimento da petição inicial nos casos em que a parte não realiza o cadastro no sistema do PJe para o recebimento de intimações. Ainda que existente uma irregularidade, o indeferimento da petição inicial fora das hipóteses permitidas representou solução desproporcional e feriu o direito de acesso à justiça e o devido processo legal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.